Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUXÍLIO INVALIDEZ. REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 26 DA LEI 10.846/2002. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSTO DE RENDA. PREVISÃO EM LEI. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ISENÇÃO INDEVIDA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88.

1. A possibilidade de concessão de auxilio invalidez ao policial militar do Distrito Federal está prevista no artigo 26 da Lei 10.486/2002, podendo ser concedido ao policial que seja total e permanentemente inválido para qualquer trabalho e que não possa por si prover os meios de subsistência.

2. A concessão do auxílio invalidez da Lei 10.486/2002, além de exigir invalidez total e permanente para o trabalho, exige também a comprovação, por junta médica da corporação, da necessidade de internação especializada ou da necessidade de assistência ou cuidados permanentes de enfermagem.

3. Não cumpridos citados requisitos, o benefício de auxílio invalidez não pode ser concedido, valendo a ressalva de que o indeferimento atual é passível de ser revisto, em especial na via administrativa, a partir de revisões futuras do estado de saúde do demandante que poderá se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei.

4. Para fazer jus à isenção de imposto de renda, é necessário preencher dois requisitos cumulativamente: (i) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; e (ii) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo constante do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/1998.

5. Nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.

6. Se as doenças que acometem o jurisdicionado não estão previstas no rol taxativo artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/1998, não há se falar em isenção do imposto de renda.

7. Negou-se provimento ao recurso.